Tribunal: TJMT
Processo: 1045373-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045373-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE MAURO GONCALVES DORILEO - CPF: 139.037.131-04 (EMBARGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):

BANCO DO BRASIL SA

EM
BARGADO(S):

JOSE MAURO GONCALVES DORILEO

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ante a sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, III, do CPC. A parte embargante alega omissão e contradição quanto à legitimidade passiva, prescrição, competência da Justiça Federal e cerceamento de defesa, além de suscitar prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar matérias de mérito suscitadas no agravo de instrumento, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de rediscussão da controvérsia e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado limitou-se à análise da admissibilidade do agravo de instrumento, deixando de apreciar questões de mérito em razão da inadequação da via recursal, o que afasta a alegação de omissão.

5. As matérias relativas à legitimidade passiva, prescrição, competência e cerceamento de defesa devem ser examinadas em momento processual oportuno, notadamente em sede de apelação, não sendo cognoscíveis no agravo inadmitido.

6. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo insuficiente, por si só, para justificar o acolhimento dos embargos.

7. A insurgência revela mero inconformismo com o entendimento adotado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento, sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 932, III; 1.022; 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID no
346220859
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição e omissão quanto à legitimidade passiva, à luz do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, bem como omissão quanto à prescrição, matéria de ordem pública.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à competência da Justiça Federal e de cerceamento de defesa.

Apresenta prequestionamento quanto ao art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil; aos
arts
. 338 e 339 do Código de Processo Civil; aos
arts
. 485, inciso VI, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil; bem como aos
arts
. 473, 477 e 480 do Código de Processo
Civil
.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado com
efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
350933350
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
JOSE MAURO GONCALVES DORILEO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID no
346220859
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S): JOSE MAURO GONCALVES DORILEO

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão proferida em ID. 336818890, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Sustenta o agravante que a decisão saneadora ostentaria carga decisória suficiente a ensejar o manejo imediato do agravo de instrumento, defendendo a aplicação da tese da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja conhecido o agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso em apreço, o Agravante interpõe o presente agravo interno com o objetivo de impugnar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 336818890), em razão de sua inadmissibilidade.

O recurso de agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão que indeferiu as preliminares e saneou os autos.

Cumpre ressalvar que o art. 932, inciso III, do CPC/15 permite ao Relator não conhecer do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, estiver prejudicado o seu exame ou a parte recorrente não houver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Assim, analisando detidamente o que dispõe o art. 1.015 do CPC/15, verifica-se que a interposição do agravo de instrumento deve observar o princípio da taxatividade, de modo que a parte agravante enquadre sua irresignação em uma das hipóteses permissivas, vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória de saneamento e de organização do processo agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de decisão que rejeitou
prelimi
nares de prescrição, incompetência e ilegitimidade arguida pela agravante, motivo pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.957.987/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS – DESPACHO SANEADOR – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MATÉRIAS NÃO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O agravo de instrumento é incabível para impugnar decisão interlocutória que não se enquadra no rol do
art
. 1.015 do CPC, salvo situações de urgência que possam causar prejuízo irreparável à parte, o que não restou demonstrado nos autos.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224430820248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

Aliás, o STJ já se manifestou acerca do não cabimento do agravo de instrumento para a hipótese de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC".

III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015"
(STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2019.

[...].”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.063.181/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
de 24/9/2019.)

Além disso, não se vislumbra na hipótese o requisito da urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC/15, pois a urgência apta a permitir a taxatividade mitigada se caracteriza apenas quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

Tomem-se as providências de estilo.”

O acórdão embargado restringiu-se a examinar exclusivamente a admissibilidade do agravo de instrumento, sem adentrar no mérito das preliminares suscitadas, circunstância que constitui premissa determinante para a análise dos alegados vícios.

Nesse contexto, não há omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva, à luz do Tema 1150 do STJ, tampouco quanto à prescrição ou à competência da Justiça Federal, uma vez que o julgamento deixou expresso que tais matérias não comportam exame em sede de agravo de instrumento, devendo ser oportunamente apreciadas pela via recursal adequada, notadamente a apelação.

A ausência de enfrentamento dessas questões decorre, portanto, da inadequação da via eleita, e não de omissão do julgado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026